Tribunal: STF
Processo: ARE 1277498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e por JOSIELE ALVES DE SOUZA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Os apelos extremos de DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOSIELE ALVES DE SOUZA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. CONFLITO DE INTERESSES. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO 1. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO ALIADA AO DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA MANTIDA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA ENCONTRADOS EM PODER DO AGENTE, SEM EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SENTENÇA. DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ANALISADA EM ORDEM DE “HABEAS CORPUS”. E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    RECURSO 2 . TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
    EVIDENCIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA MANTIDA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA ENCONTRADOS EM PODER DA AGENTE, SEM EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SENTENÇA. DETRAÇÃO DA PENA QUE NÃO AUTORIZA A READEQUAÇÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração por JOSIELE ALVES DE SOUZA e por DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, foram rejeitados.
    Nos recursos extraordinários de JOSIELE ALVES DE SOUZA e de DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de JOSIELE ALVES DE SOUZA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(ARE 1215283/ AgR Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/9/2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    Já quanto à insurgência de DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissidio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(ARE 1215283/ AgR Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/9/2019).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente